Tribunal: TJDFT
Processo: 0707004-21.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM PARALISIA CEREBRAL E DISTÚRBIO METABOLÓGICO. PADECIMENTO DE COMORBIDADES GRAVES. PRESCRIÇÃO DE SUPLEMENTOS VITAMÍNICOS. IMPRESCINDIBILIDADE PARA O TRATAMENTO. INEXISTÊNCIA DE ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS NA DISPENSAÇÃO OFICIAL. DIREITO SUBJETIVO RECONHECIDO.
I. Criança necessitada tem direito subjetivo ao fornecimento, pelo Distrito Federal, de suplementos vitamínicos imprescindíveis para o tratamento de graves comorbidades resultantes de paralisia cerebral e distúrbio metabólico, a teor do que dispõem os artigos 6o e 196 da Constituição Federal e os artigos 3o, inciso IV, 201, 204, 205, inciso V, e 207, incisos XVII e XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
II. O direito à saúde e o correlato amparo farmacêutico não compreendem apenas medicamentos, mas também produtos indispensáveis ao tratamento do paciente, na esteira do que prescrevem os artigos 2o, § 1o, 5o, inciso III, e 6o, inciso I, alínea “d”, da da Lei 8.080/1990.
III. O fato de o medicamento ou produto não estar padronizado no SUS não infirma o direito subjetivo do paciente ao seu fornecimento quando restar demonstrada sua imprescindibilidade em razão da inexistência de alternativas na dispensação oficial, nos termos dos artigos 19-M, inciso I, 19-O, 19-P e 19-T, inciso I, da da Lei 8.080/1990.
IV. Apelação conhecida e provida.